Tribunal: TJSP
Processo: 1059486-60.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado - Pretendida pela embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1059486-60.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é embargado QUEIROZ
GALVÃO NATURE ETAPA 2 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059486-60.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33492 – Digital
EDEC.No: 1059486-60.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo (10a Vara Cível Central)
EBTE. : “Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL” (apelante, autora-
embargada)
EBDA. : “Queiroz Galvão Nature Etapa 2 Desenvolvimento Imobiliário Ltda.”
(apelada, ré-embargante)
Embargos
de
declaração

Inexistência
de
omissão,
obscuridade ou contradição a ensejar a propositura do recurso
Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida
Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado -
Pretendida pela embargante a rediscussão de matéria já objeto
de apreciação por esta Câmara Caráter infringente imprimido
à arguição Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela
embargante (fls. 401/404).
Sustenta a embargante, em síntese, que: o acórdão mostrou-se
contraditório; a embargada não realizou qualquer comunicação a ela de que não se
responsabilizaria por pagamentos futuros, não se podendo eximir do adimplemento da
obrigação; a obrigação em discussão é de natureza pessoal, sendo de responsabilidade
de quem figura em seu cadastro; o acórdão não observou que colidiu com as
jurisprudências dominantes do Tribunal de Justiça de São Paulo; devem ser sanadas a
omissão, a obscuridade e contradição existentes no acórdão (fls. 2/4).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao negar provimento ao apelo da embargante,
apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais (fls. 289/295 dos autos principais),
assim como nas contrarrazões (fls. 301/310 dos autos principais).
Ficaram claros os motivos pelos quais a embargada não pode ser
responsabilizada pelo débito perseguido pela embargante.
Constou do voto condutor que:
“A obrigação pelo pagamento das tarifas de consumo de energia
elétrica tem caráter pessoal, não se tratando de obrigação 'propter
rem'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059486-60.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
O vínculo que se estabelece é formado entre a empresa
responsável pelo fornecimento de energia elétrica, no caso em
tela, a autora-embargada, e o consumidor, porquanto este é quem
se beneficia do serviço prestado” (fl. 402 dos autos principais).
Observou-se no voto condutor (fl. 404 dos autos principais) que a
embargada logrou comprovar que os débitos perseguidos pela embargante dizem
respeito a períodos posteriores à entrega das obras e constituição do “Condomínio
Nature Village 2”, o que ocorreu em julho de 2013 (fl. 120 dos autos principais).
Foi ressaltado no voto condutor (fl. 404 dos autos principais) que
o medidor de energia elétrica no 306753588, a que se referem as faturas de energia
elétrica em debate (fls. 35/52 dos autos principais), tem como unidade consumidora a
Rua Circulação Um D, uma rua interna do condomínio (fl. 125 dos autos principais).
Reconheceu-se que é indubitável a ilegitimidade da embargada
para responder pelo pagamento de tais faturas, já que não foi ela quem se beneficiou dos
serviços prestados pela embargante (fl. 404 dos autos principais).
Foi esclarecido que, diante dessa conclusão, é irrelevante o fato
de a embargada não ter procedido à comunicação da entrega das obras ou postulado a
alteração dos dados cadastrais perante a embargante (fl. 404 dos autos principais).
Em suma, não se verificou qualquer omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão (fl. 4).
2.2. Por outro lado, inviável exigir-se manifestação expressa
sobre todos os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais (fls. 2/4).
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art.
1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a qualquer
argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles relevantes, que
possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem
obrigação de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC
489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as questões que
possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do
pedido do autor (...)” (“Código de processo civil comentado”, 16a
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489,
p. 1250) (grifo não original).
2.3. Ademais, a contradição suscetível de ser afastada por meio
dos embargos declaratórios é aquela existente entre as afirmações inseridas no acórdão
embargado ou entre a sua fundamentação e a sua conclusão, o que não se verificou na
hipótese vertente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059486-60.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Nos dizeres de EDUARDO ARRUDA ALVIM, “a contradição
deve ser sempre interna ao julgado” (“Curso de direito processual civil”, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2000, v. 2, cap. V, no 1, p. 178).
Ou, nas expressões de LUIZ ORIONE NETO, “a contradição que
autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições do
acórdão, não aquela que se encontra entre decisões diversas” (“Recursos cíveis”, 3a ed.,
São Paulo: Saraiva, 2009, no 29.3.3, p. 378).
2.4. Na verdade, a embargante revela inconformismo com as
proposições constantes do julgado.
Pretende ela rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que almeja que
a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas quando
manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal, outro recurso
para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator